Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-12.2018.8.26.0301
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que sejam supridas omissões presentes no acórdão, ao deixar de aplicar o entendimento que julga mais correto, no sentido de que não haveria prescrição na cobrança das locações e na devolução de cilindro de oxigênio. Ausência de omissão. Acórdão que foi claro ao entender que a prescrição inicia no término da relação contratual entre as partes.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que sejam supridas omissões presentes no acórdão, ao deixar de aplicar o entendimento que julga mais correto, no sentido de que não haveria prescrição na cobrança das locações e na devolução de cilindro de oxigênio. Ausência de omissão. Acórdão que foi claro ao entender que a prescrição inicia no término da relação contratual entre as partes. Caráter infringente dos embargos. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000473-12.2018.8.26.0301/50000, da Comarca de Jarinu, em que é embargante IBG -
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARINU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000473-12.2018.8.26.0301/50000 -Voto no 15691
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000473-12.2018.8.26.0301/50000
COMARCA: JARINU VARA ÚNICA
EMBARGANTE: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE JARINU
VOTO N° 15691
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de
que sejam supridas omissões presentes no acórdão, ao deixar
de aplicar o entendimento que julga mais correto, no sentido de
que não haveria prescrição na cobrança das locações e na
devolução de cilindro de oxigênio. Ausência de omissão.
Acórdão que foi claro ao entender que a prescrição inicia no
término da relação contratual entre as partes. Caráter
infringente dos embargos. Insurgência contra o entendimento
esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via
própria. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos de
acórdão prolatado por turma julgadora desta 10a Câmara de Direito
Público, que deu provimento ao recurso, por unanimidade (fls. 223/227
dos autos principais).
Sustenta a embargante que o acórdão se omitiu: (i) ao
considerar que a prescrição se conta do final do contrato e não da data da
expedição de nota fiscal, como sustentou a embargante; e, ainda, (ii) ao
não considerar que o prazo prescricional para reintegração de posse seria
de 10 anos, se aplicando à devolução do cilindro de oxigênio (fls. 01/07
deste incidente).
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000473-12.2018.8.26.0301/50000 -Voto no 15691
3
Desnecessária a intimação da parte contrária, diante da
possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material, porventura
existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).
E não há omissão a ser suprida. No caso em tela, o
embargante entende que o acórdão se omitiu ao deixar de aplicar o
entendimento que sustenta mais correto, no sentido de que a prescrição se
contaria da data da expedição de nota fiscal (e não do final do contrato,
como entendeu o acórdão) e que, no caso do cilindro de oxigênio, se
aplicaria a prescrição de 10 anos da ação de reintegração de posse.
Ocorre que o acórdão não se omitiu nesses pontos,
tendo sido claro no sentido de que entende estar prescrita tanto a locação
do cilindro, quanto a sua reintegração, diante do término da relação
contratual em 2006, sem qualquer notificação ou cobrança da autora antes
do ajuizamento da ação, somente em 2018:
“Com efeito, se trata de prestação de serviços, entre autora e réu,
para fornecimento de oxigênio para Unidade de saúde municipal,
inicialmente contratado em 26.04.1999 (fls. 32/38).
Houve aditivos e novas contratações que vigoraram até 15.04.2006
(contrato n.o 29/2005, vigente por 12 meses, assinado em
15.04.2005 fls. 48/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000473-12.2018.8.26.0301/50000 -Voto no 15691
4
Desse modo, a relação contratual entre as partes vigorou de 1999
até 2006.
Tendo a autora ajuizado a presente ação de cobrança em
18.05.2018, está completamente prescrita a sua pretensão, uma vez
que vigora a prescrição quinquenal, do art. 1o, do Decreto n.o
20.910/32.
Mesmo que se contasse a prescrição da última devolução de
cilindros, que se deu em 23.03.2007 (fl. 127), a pretensão da
autora (devolução do cilindro e aluguel do equipamento) estariam
irremediavelmente prescritos” (fl. 226).
Diante disso, não havendo omissão a ser suprida, o que
há é pretensão nitidamente infringente, haja vista que se persegue a
reforma do acórdão embargado, o que é incabível por meio de embargos
declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos.
MARCELO SEMER
Relator